Tribunal: STF
Processo: ARE 1505721
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 29) interposto pelo Distrito Federal contra decisão de inadmissibilidade proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (e. doc. 27), com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte.



    O Recorrente sustenta não pretender o reexame de provas, mas sim demonstrar a violação dos arts. 5º, caput, 100, 196 a 199, §§ 1º e 2º, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 1033 desta Suprema Corte. 



    Argumenta que “(...) a pedra de toque do julgamento Tema 1033 é garantir a isonomia entre os ressarcimentos recebidos de planos de saúde pelo SUS, quando a rede pública atende um paciente coberto por plano privados (art. 32 da Lei n. 9.656/98) e os ressarcimentos que o SUS tem que fazer quando um hospital particular atende, por força de decisão judicial, paciente usuário do SUS”.



    Reforça que “[a] situação concreta que deu ensejo ao Tema 1033 é idêntica ao caso ora em debate, se há diferença é tão somente o fato de o paciente ter se antecipado e pago o hospital. Ocorre que esse pagamento se deu por liberalidade sua, já que estava protegido da cobrança por ordem judicial”.



    Ressalta que “[o] autor não tinha que pagar qualquer valor diretamente ao hospital, pois sua internação se deu, por força de decisão judicial, às custas do SUS. O hospital não poderia receber o pagamento do valor a maior, mas se o fez, tal fato não pode ser imputado ao ente público”.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido (e. doc. 21) restou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. DEVER DO ENTE PÚBLICO EM CUSTEAR AS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DA PARTE AUTORA EM HOSPITAL PARTICULAR APÓS A SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. TEMA 1033 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. NÃO APLICAÇÃO DA TESE. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, no Recurso Extraordinário 666.094/DF, submetido ao rito de repercussão geral (Tema 1.033/STF), decidiu que o critério a ser utilizado para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde - SUS, em cumprimento de ordem judicial, deve ser o mesmo adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados aos beneficiários de planos de saúde. 



    2. Todavia, não se aplica o raciocínio exposto na tese fixada - Tema 1.033, porquanto a autora visa o ressarcimento das despesas hospitalares custeadas por seu genitor durante o período compreendido entre o recebimento da ordem judicial de internação em leito da rede pública (ocorrido em 12/06/2022) e a efetiva transferência para UTI pediátrica do Hospital da rede pública (ocorrido em 14/06/2022).



    3. No caso julgado pelo STF, o hospital particular foi obrigado por determinação judicial a prestar os serviços médico-hospitalares em razão da ausência de vagas em hospitais públicos; já no caso dos autos, o Distrito Federal demorou a dar cumprimento ao pedido de transferência de emergência da paciente para a rede hospitalar pública, necessitando esta permanecer na rede privada, arcando com os custos dela decorrentes enquanto aguardava o atendimento de seu pleito pelo ente público. 



    4. A restituição dos valores não é devida ao nosocômio, mas sim à própria paciente, que custeou as despesas decorrentes de sua internação, em virtude da omissão do Distrito Federal na disponibilização de leito em UTI da rede pública, resultando em uma dívida no valor total de R$ 8.551,28 (oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos) conforme consta no comprovante de pagamento de ID 46719162. 



    5. A aplicação da tese fixada pelo c. STF no Tema 1.033 levaria a esdrúxula hipótese da paciente ser penalizada pela omissão do Distrito Federal em prover a prestação devida do serviço público de saúde, imputando à autora o custeio das despesas de sua internação em hospital privado (abrangendo valores muito superiores aos fixados pela tabela do SUS). 



    6. O cenário constitucional, com as mais modernas atualizações legislativas, somado ao avanço jurisprudencial sobre o tema, permitem concluir que o enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça não mais se harmoniza ao Texto Constitucional. 



    (...)



    9. Negou-se provimento ao apelo do réu. Deu-se provimento ao apelo da Defensoria Pública do Distrito Federal para condenar o Distrito Federal, por apreciação equitativa, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários sucumbenciais em seu favor, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, vez que o valor da causa é muito baixo, bem como inestimável e irrisório o proveito econômico. (Grifei)  



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:  



    O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, no Recurso Extraordinário 666.094/DF, submetido ao rito de repercussão geral (Tema 1.033/STF), decidiu que o critério a ser utilizado para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde - SUS, em cumprimento de ordem judicial, deve ser o mesmo adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados aos beneficiários de planos de saúde.



    Nessa toada, o ressarcimento da prestadora privada deve ter como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - com fundamento no artigo 32, parágrafo 8º, da Lei 9.656/1998 - conforme a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 



    Todavia, não se aplica o raciocínio exposto na tese fixada - Tema 1.033, porquanto a autora visa o ressarcimento das despesas hospitalares custeadas por seu genitor durante o período compreendido entre o recebimento da ordem judicial de internação em leito da rede pública (ocorrido em 12/06/2022) e a efetiva transferência para UTI pediátrica do Hospital da rede pública (ocorrido em 14/06/2022). 



    No caso julgado pelo STF, o hospital particular foi obrigado por determinação judicial a prestar os serviços médico-hospitalares em razão da ausência de vagas em hospitais públicos; já no caso dos autos, o Distrito Federal demorou a dar cumprimento ao pedido de transferência de emergência da paciente para a rede hospitalar pública, necessitando esta permanecer na rede privada, arcando com os custos dela decorrentes enquanto aguardava o atendimento de seu pleito pelo ente público. 



    Ou seja, a restituição dos valores não é devida ao nosocômio, mas sim à própria paciente, que custeou as despesas decorrentes de sua internação, em virtude da omissão do Distrito Federal na disponibilização de leito em UTI da rede pública, resultando em uma dívida no valor total de R$ 8.551,28 (oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos) conforme consta no comprovante de pagamento de ID 46719162. 



    A aplicação da tese fixada pelo c. STF no Tema 1.033 levaria a esdrúxula hipótese da paciente ser penalizada pela omissão do Distrito Federal em prover a prestação devida do serviço público de saúde, imputando a autora o custeio das despesas de sua internação em hospital privado (abrangendo valores muito superiores aos fixados pela tabela do SUS).



    (...)



    Ademais, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o termo inicial para responsabilização do Estado deve ser contado a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, uma vez que, a partir desse momento, resta caracterizada a omissão estatal quanto à prestação do serviço de assistência à saúde. Confira:



    (...)



    In casu, o pedido para inserção do nome do paciente na lista de regulação para leito de UTI foi feito em 12/06/2022. 



    Não obstante, o Distrito Federal não atendeu ao pleito, motivo pelo qual deve o ente público arcar com a integralidade das despesas hospitalares contraídas pela parte autora desde o dia 12/06/2022 até a data de sua efetiva transferência para UTI pediátrica do Hospital da rede pública (ocorrida em 14/06/2022), não merecendo a sentença reforma quanto a esse ponto.  



    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 666.094-RG, Tema 1.033, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, o Plenário da Corte fixou a tese de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.



    Analisados os autos, verifico que o acórdão recorrido não condenou o Distrito Federal ao pagamento de hospital particular sem observância dos limites estabelecidos pela tabela do SUS, mas, sim, ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo particular em decorrência de conduta omissiva na prestação de serviço público.



    Nesse contexto, a situação retratada não se amolda àquela analisada no processo piloto do Tema n. 1.033 da repercussão geral.



    Por fim, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à responsabilidade do Recorrente pelo adimplemento dos valores cobrados pelo hospital particular, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. No mesmo sentido: RE 603.576, ministro Luís Roberto Barroso; e ARE 1.369.669 AgR, ministro Luiz Fux (Presidente)..



    Por outro lado, a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos artigos 5º, caput, e 100 da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito” .



    […]



    (Grifei)



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na instância ordinária, observada eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente